Tribunal: TJMT
Processo: 1015062-12.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015062-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), SMART AGRI BUSINESS LTDA - CNPJ: 48.753.071/0001-91 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), OPENEEM BIOSCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO S.A - CNPJ: 26.519.535/0001-67 (AGRAVADO), PEDRO PAULO MENDES DUARTE - CPF: 219.812.038-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. PROVIDO, INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. MEDIDA cautelar de sustação de protesto. Duplicata mercantil.
PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO E DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADAS. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXIGIBILIDADE DO TÍTUL
O
. RISCO DE danos à imagem comercial. Caução idônea. AGRAVO DE INSTRUMENTO provido. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em medida cautelar para sustação de protesto de duplicata mercantil. Após o indeferimento de efeito suspensivo, foi interposto agravo interno. A ação originária foi posteriormente convertida em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) se o julgamento do agravo de instrumento antes do agravo interno enseja nulidade por violação da ordem processual; (ii) se houve perda superveniente do objeto; e (iii) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para sustação do protesto de título fundado em obrigação controvertida, garantida por caução.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado prejudica o agravo interno anteriormente interposto, inexistindo nulidade processual.

4. Não há perda de objeto quando subsiste o interesse na sustação dos efeitos do protesto, inclusive após sua efetivação.

4.
Documentos como notas fiscais de devolução, auto de apreensão lavrado por autoridade fiscal e registros de tratativas de renegociação, indicam dúvida objetiva sobre a exigibilidade da duplicata protestada.

5. Caução imobiliária superior ao valor nominal da duplicata protestada, satisfaz o requisito de contracautela previsto na legislação processual e jurisprudência do STJ (Tema 902).

5.
A manutenção do protesto, sem adequada valorização dos elementos probatórios apresentados, configura medida desproporcional, com risco à imagem da empresa em ambiente comercial competitivo
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para sustar os efeitos do protesto da duplicata mercantil nº 1204, até o julgamento definitivo da ação principal. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado prejudica o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, não havendo nulidade processual. 2. A conversão da medida cautelar em ação declaratória não configura perda superveniente do objeto, quando subsiste o interesse na sustação do protesto. 3. A presença de controvérsia relevante sobre a exigibilidade do título, acompanhada de caução idônea, autoriza a concessão de tutela de urgência para sustação do protesto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 902; TJMT, AI nº 1023801-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Smart Agri Business Ltda
. em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos de medida cautelar de sustação de protesto indeferiu o pedido de antecipação de tutela, cujo objeto era a sustação do protesto da duplicata mercantil n.º 1204, no valor de R$ 539.696,54, protocolada sob o n.º 387061, perante o 2º Tabelionato de Protestos de Lucas do Rio Verde/MT.

Fundamentou-se na ausência de demonstração inequívoca de inexigibilidade da obrigação representada pela duplicata, reputando legítimo, em sede de cognição sumária, o apontamento do título, diante dos documentos apresentados pela credora
Openeem Bioscience Indústria e Comércio S.A
.

Em suas razões, a agravante sustenta que a duplicata teve por lastro uma operação de venda e entrega de mercadorias cuja efetividade encontra-se sob relevante controvérsia, tendo em vista que parte significativa dos produtos foi devolvida, conforme demonstrado pelas notas fiscais de devolução n.ºs 25 e 26.

Alega, ainda, que houve tratativas extrajudiciais entre as partes, devidamente registradas por mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp, nas quais se discutia a revisão do valor da dívida representada pelo título protestado.

Aduz que a manutenção do protesto, diante desse cenário de incerteza quanto à exigibilidade da obrigação, poderá acarretar gravíssimos danos à sua imagem e à sua credibilidade comercial, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, com a consequente sustação do protesto.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 285811353), o que ensejou a interposição de agravo interno pela agravante (id. 290459895), o qual foi devidamente contrarrazoado (id. 296055369).

Em contrarrazões, a agravada alega que o presente recurso perdeu seu objeto, pois, após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, o agravante emendou a inicial na origem, convertendo a ação em procedimento comum para declaração de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais.

Requer, ainda, a manutenção da decisão, aduzindo que a duplicata protestada encontra amparo em notas fiscais regularmente emitidas e aceitas pela agravante. Sustenta, ainda, que as devoluções alegadas não abrangem a integralidade dos produtos e que eventual controvérsia deve ser resolvida no mérito da ação principal, sendo inviável a sustação do protesto em sede de tutela de urgência. (id. 296048891).

Após a inclusão em pauta, a agravante requereu o chamamento do feito à ordem, ao argumento de que o agravo de instrumento foi pautado sem o julgamento do agravo interno pendente, o que configuraria violação à ordem processual e à ampla defesa. Requereu, assim, a retirada do feito de pauta ou, alternativamente, a apreciação conjunta dos recursos, diante dos novos elementos probatórios juntados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A agravante requereu o chamamento do feito à ordem, alegando nulidade por ausência de julgamento prévio do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo. Contudo, por economia e celeridade, optou-se pelo julgamento do agravo de instrumento, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, torna prejudicado o exame do inconformismo anterior. Assim, não se reconhece qualquer vício processual, já que a matéria será apreciada em colegiado, com contraditório assegurado.

A alegação de perda superveniente do objeto, levantada pela agravada sob o argumento de que o protesto da duplicata já foi efetivado, o que afastaria o interesse na sua sustação, não se sustenta, pois persiste o interesse recursal, seja para eventual cancelamento do ato, seja para atenuar os efeitos negativos decorrentes da inscrição.

Superadas as preliminares, passa-se ao mérito, que reside na higidez e na exigibilidade do título protestado, o qual, segundo sustenta a agravante, é maculado por vícios decorrentes de uma relação jurídica simulada, supostamente firmada com a finalidade de obtenção de recursos financeiros, sem a efetiva entrega de mercadorias, com posterior apreensão de insumos pelo MAPA e devolução formal registrada nas Notas Fiscais nºs 25 e 26.

A concessão de tutela de urgência em sede de ação cautelar ou em caráter antecedente, exige os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A agravante instruiu o recurso com documentação que demonstra a emissão das Notas Fiscais nºs 0124 a 0129, relativas à suposta aquisição de produtos, termo de apreensão lavrado pelo MAPA em 22/11/2023, e comprovantes da devolução formal das mercadorias, devidamente registrada nas Notas Fiscais de devolução nºs 25 e 26, nas quais consta a identificação do mesmo conteúdo originalmente remetido.

Também foram anexadas conversas mantidas por aplicativo de mensagens (WhatsApp) entre representantes das partes, nas quais há indícios de tratativas para renegociação do débito, apontando para a existência de controvérsia real e atual sobre a obrigação subjacente à duplicata protestada.

Ressalte-se, ademais, o oferecimento de caução imobiliária no valor de R$ 600.000,00, montante superior ao valor nominal da duplicata protestada. (R$ 539.696,54).

Tais elementos são suficientes para instaurar dúvida razoável quanto à exigibilidade do título, afastando, por conseguinte, a presunção de liquidez e certeza que normalmente se atribui ao crédito objeto de protesto.

Nesse contexto, evidenciada a controvérsia acerca da existência ou exigibilidade da obrigação, admite-se a sustação dos efeitos do protesto sobretudo quando há oferecimento de caução idônea, conforme o Tema 902 do STJ:

"A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

Em reforço, colhe-se orientação consolidada no âmbito desta Câmara, no julgamento do RAI n.º 1023801-08.2024.8.11.0000, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em que se reconheceu a possibilidade de sustação liminar de protesto, diante de controvérsia relevante sobre a exigibilidade do título e da demonstração de risco à credibilidade comercial do devedor. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO DE CHEQUE. ALEGAÇÃO DE DÍVIDAS OCULTAS EM CESSÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS. PRESTAÇÃO DE CONTRACAUTELA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...).
6. A jurisprudência do STJ, ao tratar do Tema 902, estabelece que a sustação de protesto exige a prestação de contracautela como forma de resguardar os direitos do credor, salvo elementos claros que afastem a exigibilidade do título
. (...). (N.U 1023801-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) (destaquei)

Além disso, destaca-se o risco concreto de dano de difícil reparação à reputação da empresa agravante, que atua em um setor agrícola altamente competitivo. Tal risco é agravado pela manutenção do protesto, de forma desproporcional, sem a devida valorização dos elementos probatórios já trazidos aos autos.

Cumpre observar que o juízo de origem indeferiu a tutela antecipada sob o fundamento de inexistência de correlação entre os documentos apresentados e o título protestado. No entanto, essa conclusão não se sustenta diante da análise do conjunto probatório anexado ao recurso, que evidencia, de forma objetiva, a conexão entre as notas fiscais emitidas, a apreensão realizada por órgão oficial e as subsequentes devoluções da mercadoria.

Diante desse cenário, constata-se ofensa ao princípio da proporcionalidade e ao devido processo legal em sua dimensão substancial, na medida em que se mantém o protesto de um título cuja exigibilidade se mostra, no mínimo, controversa, submetendo o devedor a efeitos jurídicos e comerciais gravosos antes mesmo da formação de juízo definitivo sobre os fatos.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para o fim de sustar os efeitos do protesto da duplicata mercantil n.º 1204, até decisão final na ação principal, reconhecendo a idoneidade da caução prestada.

Por conseguinte, julgo PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025